Tribunal: TJBA
Processo: 8058066-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058066-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: CRINAURIO NUNES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ROGERIO FERREIRA MOTA FILHO, LIVIA FRAGA LIMA NASCIMENTO D MORAIS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MULTA COMINATÓRIA – ART. 1.015, INCISO VI, DO CPC – TEORIA DO ROL TAXATIVO MITIGADO – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I - O Agravo de Instrumento é cabível contra decisão interlocutória que impõe multa pela não exibição de documentos, em observância ao art. 1.015, VI, do CPC, e à teoria do rol taxativo mitigado, que admite a interposição do recurso em situações de urgência e risco à efetividade do processo.

II - Não cabe a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial sem que sejam exauridas outras medidas coercitivas, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.000.

III - Reformada a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, determinando-se o retorno dos autos ao Relator para apreciação do pedido de efeito suspensivo, em observância aos princípios da celeridade e da efetividade processual.

IV - Agravo Interno provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058066-79.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S/A.
e como Agravado
CRINAURIO NUNES DO NASCIMENTO.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelos motivos constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datada e assinada eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora